Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0702195-95.2017.8.07.0018). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU AÇÃO RESCISÓRIA (0723087-35.2024.8.07.0000). SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou preliminares de suspensão do processo, ilegitimidade das partes e inexigibilidade do título, acolhendo parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apenas para decotar excesso de execução decorrente de erro de metodologia de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão de interposição de ação rescisória; a legitimidade das partes; a exigibilidade do título executivo judicial; e a metodologia de cálculo adotada, especialmente quanto à aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada não conhecida, pendente de julgamento embargos de declaração sem efeito suspensivo, o que afasta a alegada prejudicialidade externa.
4. Caso em que evidenciada a legitimidade ativa da exequente, cujo nome consta da lista de substituídos da ação coletiva, bem como a legitimidade passiva do Distrito Federal, condenado no título executivo.
5. Hipótese em que a alegação de “coisa julgada inconstitucional” não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial transitou em julgado e não foi desconstituído pela ação rescisória.
6. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito, a partir de 9/12/2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ 448/2022, que possui força normativa vinculante.
7. A Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outros índices, mas sua incidência sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”; 502; 535, inc. III, §§ 5o e 7o; 969. CC, art. 354. EC 113/2021. Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o, com redação da Res. CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741926-11.2024.8.07.0000, Rel(a). ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, p. 17.03.2025. TJDFT, AGI 0703278-93.2023.8.07.0000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI 0701673-15.2023.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI 0705843-30.2023.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023.